Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707925-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANO HENRIQUE GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 184834437, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0702555-37.2024.8.07.0001, movida por ADRIANO HENRIQUE GUIMARÃES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo requerente, para que fosse determinado ao requerido o cancelamento imediato de todos os débitos automáticos em suas contas corrente e salário, nos seguintes termos: Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 330, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos de todos os empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 184586483, que desde 13 de dezembro passado, no mínimo, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, pelo o que relata, os descontos prosseguem. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (negrito acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto da mesma em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. No caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustenta a legalidade dos descontos, haja vista a prévia autorização do agravado, nos termos do Tema n. 1.085, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirma que o agravado contratou o empréstimo ciente do comprometimento de sua renda e que se trata de “mero descontrole no orçamento pessoal”. Alega que os empréstimos dessa modalidade possuem juros mais baixos. Argumenta que o agravado não seguiu o procedimento para a ação de superendividamento, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois não apresentou plano de pagamento e não inseriu os seus outros credores no polo passivo da demanda de origem; acrescenta que o agravado não questiona a legalidade das dívidas. Pontua que o mínimo existencial, que deve ser preservado a despeito das dívidas, corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. Destaca que, em que pese alguns julgadores considerem que o mínimo existencial corresponde a 30% (trinta por cento) da renda líquida, o valor pretendido pelo agravado é muito superior. Aduz que a gestão da margem consignável dos servidores é realizada pelo próprio órgão pagador por meio do sistema gestor de consignações SIAPE NET. Diz que a questão necessita de dilação probatória, pois o art. 54-A dispõe que devem ser excluídos dos gastos do devedor a contratação de produtos e serviços de luxo. Tece considerações sobre a validade do negócio jurídico celebrado, a liberdade de contratar, o endividamento ativo e passivo, e sobre a capacidade do agravado de compreender as consequências da contratação. Ressalta que, de acordo com o Tema n. 1.085 do col. STJ, a limitação de descontos incidente sobre os empréstimos consignados não se aplica às outras espécies de mútuo. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção das cobranças na forma contratada. Preparo recolhido (ID 56360539). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu o sobrestamento dos débitos automáticos e demais descontos nas contas bancárias do agravado referentes a empréstimos contraídos com o agravante. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Pois bem, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, destaco que, por meio da Resolução n. 4.790/2020, o Banco Central – BACEN tornou públicas as deliberações do Conselho Monetário Nacional – CMN acerca dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravado enviou ofício ao Cartão BRB S/A, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, recebido em 23/10/2023, no qual requereu a cessação dos descontos relativos aos empréstimos em suas contas bancárias (ID origem 184586483 – Pág. 1 a 4). Observei, bem assim, que, posteriormente, foi enviado novo ofício, dessa vez ao BRB – recebido em 13/12/2023 –, com a informação de que, a despeito da revogação da autorização de descontos, esses foram retomados em dezembro de 2023; na ocasião, o agravado requereu a imediata cessação dos débitos em conta, sob pena de judicialização e representação ao PROCON (ID origem 184586483 – Pág. 7 a 11). A despeito disso, os extratos de conta bancária do agravado no BRB, referentes a novembro e dezembro de 2023, indicam que o agravante promoveu descontos para pagamento de débitos (ID 184586483 – Pág. 23 a 25). Assim, entendo que o agravado comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compelir judicialmente o agravante a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. No que concerne às alegações do agravante a respeito do não atendimento dos requisitos necessários ao procedimento de superenvididamento, destaco que não merecem prosperar. O processo de repactuação de dívidas possui um procedimento especial, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, e depende de requerimento expresso do devedor. Na hipótese, o agravado não requereu, na origem, a adoção do referido procedimento, tampouco pleiteou a repactuação de suas dívidas. Em verdade, na origem, o agravado se limitou a aduzir, como causa de pedir remota, o não atendimento do agravante ao seu pedido de cessação dos descontos e, como causa de pedir próxima, a incidência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN e da Lei Distrital n. 7.239/2023, sem fazer qualquer menção à intenção de repactuar suas dívidas. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator